Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-64.2023.8.05.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002084-64.2023.8.05.0049 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FRANCISCO VILANOVA FERREIRA LIMA Advogado(s): LUDMILLA SANTOS RIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AMEAÇAS ANTERIORES. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. LOCAL DO CRIME. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NA FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É válida a decisão de pronúncia fundamentada em elementos probatórios suficientes para indicar a materialidade do delito e os indícios de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A alegada falta de preservação do local do crime não é suficiente para afastar os indícios de autoria presentes nos autos. Eventual controvérsia sobre a preservação do local deve ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. Os depoimentos que relatam ameaças anteriores do acusado contra a vítima, aliados à evasão do distrito da culpa após o crime e aos demais elementos circunstanciais, constituem conjunto probatório hábil a justificar a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. As qualificadoras do motivo fútil, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do feminicídio não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelos jurados, a quem compete a valoração plena dos elementos subjetivos do delito. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente considerando a evasão do acusado após o crime e a gravidade concreta do delito. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002084-64.2023.8.05.0049, interposto por Francisco Vilanova Ferreira Lima, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e art. 211, c/c o art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR